Tribunal: TJSP
Processo: 2223432-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de crédito de energia elétrica de geração própria. Tutela antecipada indeferida. Insurgência dos requerentes para se autorizar a distribuição (ou compensação) da energia elétrica acumulada. Inadmissibilidade. A alteração nos critérios de enquadramento para faturamento do usuário se deu em virtude de nova Resolução Normativa da ANEEL. Questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de existência de crédito de energia elétrica de geração própria. Tutela antecipada indeferida. Insurgência dos requerentes para se autorizar a distribuição (ou compensação) da energia elétrica acumulada. Inadmissibilidade. A alteração nos critérios de enquadramento para faturamento do usuário se deu em virtude de nova Resolução Normativa da ANEEL. Questão de mérito, que depende do estabelecimento do amplo contraditório. Ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Decisão preservada.

Recurso não provido.